Tribunal: TJMT
Processo: 1044044-98.2023.8.11.0002
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)1044044-98.2023.8.11.0002
EMENTA [Resolução CNJ 154/2024]
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA. PENA-BASE IDONEAMENTE VALORADA. INEXISTÊNCIA DE ATENUANTES A SEREM RECONHECIDAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO NÃO CARACTERIZADO. PENA PECUNIÁRIA E CUSTAS PROCESSUAIS CONSECTÁRIAS DA CONDENAÇÃO. APELO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal da defesa que desafia sentença que condenou o apelante pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, à pena de 06 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 666 dias-multa.
2. Fatos relevantes: (i) circunstâncias judiciais da culpabilidade e dos antecedentes criminais negativadas na fração de 1/6 cada; (ii) apelante com 23 (vinte e três) anos na data dos fatos; (iii) recorrente fez uso do direito constitucional de permanecer em silêncio em sede inquisitiva e judicial; e (iv) histórico criminal que revela maus antecedentes.
3. Requerimentos do recurso: (i) redução da pena-base; (ii) reconhecimento das atenuantes da menoridade relativa, confissão espontânea e prática do crime por relevante valor social ou moral; (iii) incidência do tráfico privilegiado; (iv) redução da pena de multa pela parca situação econômica; e (v) isenção das custas processuais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem: (i) saber se a pena-base foi dosada adequadamente; (ii) se estão presentes as atenuantes apontadas; (iii) se houve o preenchimento dos requisitos previstos no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06; e (iv) se eventual hipossuficiência econômica possibilita a redução da pena de multa e a isenção das custas processuais nesta fase processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A existência de condenação pela prática de crime anterior ao fato delituoso imputado na presente ação penal com trânsito em julgado posterior ao delito em julgamento legitima a negativação dos antecedentes criminais do acusado.
6. Conforme entendimento do STJ, a prática de crime durante o período de liberdade provisória é fundamento idôneo para caracterizar a valoração desfavorável da culpabilidade, justificando o acréscimo da pena-base.
7. É descabido o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea se o acusado permaneceu em silêncio em sede investigativa e judicial.
8. Não há falar em aplicação da atenuante da menoridade relativa se o recorrente era maior de 21 (vinte e um) anos da data do fato.
9. A atenuante prevista no art. 65, III, “a”, do CP é aplicável quando demonstrado que o agente praticou o crime de modo a atender os anseios da coletividade ou da moralidade, não sendo compatível com o tráfico de entorpecentes, especialmente se considerado que crime em questão prejudica a saúde coletiva.
10. A existência de maus antecedentes obsta o reconhecimento do tráfico privilegiado.
11. A hipossuficiência não constitui motivo para exclusão ou redução da pena de multa, porquanto referida condição é utilizada como parâmetro para fixação do valor atribuído à pena pecuniária.
12. O pagamento das custas processuais constitui um dos efeitos da condenação, nos termos do art. 804 do CPP, razão pela qual o pedido de isenção do encargo deve ser dirigido ao Juízo da Execução, o qual poderá avaliar eventual hipossuficiência do apenado.
IV. DISPOSITIVO
13. Recurso conhecido e desprovido.
___________
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/06, arts. 33, caput, § 4o, 37 e 40, VI; e CP, arts. 59 e 65, III.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema de repercussão geral n. 158; STJ, REsp n. 2.159.479 e AgRg no HC 903037/SP; Súmula n. 231; Temas Repetitivos n. 190 e n. 1.139.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1044044-98.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS SOUZA - CPF: 062.082.491-39 (APELANTE), CARLOS WILSON MATTOS FOLLES - CPF: 241.074.841-49 (ADVOGADO), TAMILLES EMANUELLY LIMA DE SOUZA - CPF: 044.241.551-61 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ELTON NOGUEIRA BARBOSA DE LIMA - CPF: 029.118.691-25 (TERCEIRO INTERESSADO), KELLY FERREIRA SANTOS DE SOUZA - CPF: 064.950.981-11 (TERCEIRO INTERESSADO), ADAO JOSE DOS SANTOS - CPF: 795.494.031-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ELVIS ELIAS DOS SANTOS RODRIGUES - CPF: 087.133.641-38 (TERCEIRO INTERESSADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), JAKSON DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 067.810.301-16 (ASSISTENTE), LUIS DA SILVA - CPF: 020.961.111-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA [Resolução CNJ 154/2024]

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA. PENA-BASE IDONEAMENTE VALORADA. INEXISTÊNCIA DE ATENUANTES A SEREM RECONHECIDAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO NÃO CARACTERIZADO. PENA PECUNIÁRIA E CUSTAS PROCESSUAIS CONSECTÁRIAS DA CONDENAÇÃO. APELO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal da defesa que desafia sentença que condenou o apelante pela prática do crime tipificado no art.
33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, à pena de 06 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 666 dias-multa.

2. Fatos relevantes: (
i
) circunstâncias judiciais da culpabilidade e dos antecedentes criminais negativadas na fração de 1/6 cada; (
ii
) apelante com 23 (vinte e três) anos na data dos fatos; (
iii
) recorrente fez uso do direito constitucional de permanecer em silêncio em sede inquisitiva e judicial; e (
iv
) histórico criminal que revela maus antecedentes.

3. Requerimentos do recurso:
(i)

redução da pena-base; (
ii
) reconhecimento das atenuantes da menoridade relativa, confissão espontânea e prática do crime por relevante valor social ou moral; (
iii
) incidência do tráfico privilegiado; (
iv
) redução da pena de multa pela parca situação econômica; e (
v
) isenção das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem:
(i)
saber se a pena-base foi dosada adequadamente;
(ii)
se estão presentes as atenuantes apontadas; (
iii
) se houve o preenchimento dos requisitos previstos no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06; e (
iv
) se eventual hipossuficiência econômica possibilita a redução da pena de multa e a isenção das custas processuais nesta fase processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A existência de condenação pela prática de crime anterior ao fato delituoso imputado na presente ação penal com trânsito em julgado posterior ao delito em julgamento legitima a negativação dos antecedentes criminais do acusado.

6.
Conforme entendimento do STJ, a prática de crime durante o período de liberdade provisória é fundamento idôneo para caracterizar a valoração desfavorável da culpabilidade, justificando o acréscimo da pena-base.

7. É descabido o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea se o acusado permaneceu em silêncio em sede investigativa e judicial.

8. Não há falar em aplicação da atenuante da menoridade relativa se o recorrente era maior de 21 (vinte e um) anos da data do fato.

9. A atenuante prevista no art. 65, III, “a”, do CP é
aplicável quando demonstrado que o agente praticou o crime de modo a atender os anseios da coletividade ou da moralidade, não sendo compatível com o tráfico de entorpecentes, especialmente se considerado que crime em questão prejudica a saúde coletiva.

10.
A existência de maus antecedentes obsta o reconhecimento do tráfico privilegiado.

11.
A hipossuficiência não constitui motivo para exclusão ou redução da pena de multa, porquanto referida condição é utilizada como parâmetro para fixação do valor atribuído à pena pecuniária.

12.
O pagamento das custas processuais constitui um dos efeitos da condenação, nos termos do art. 804 do CPP, razão pela qual o pedido de isenção do encargo deve ser dirigido ao Juízo da Execução, o qual poderá avaliar eventual hipossuficiência do apenado.

IV. DISPOSITIVO

13. Recurso conhecido e desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados
:
Lei n. 11.343/06, arts. 33,
caput
, § 4o, 37 e 40, VI; e CP, arts. 59 e 65, III.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, Tema de repercussão geral n. 158; STJ, REsp n. 2.159.479 e AgRg no HC 903037/SP; Súmula n. 231; Temas Repetitivos n. 190 e n. 1.139.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de apelação criminal interposta por
Antônio Ferreira dos Santos Souza
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal de Várzea Grande/MT, nos autos da ação penal n. 1044044-98.2023.8.11.0002, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, à pena de
06 (seis) anos
e
08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
666
(seiscentos e sessenta e seis) dias-multa (id. 208726324).

Nas razões recursais, o apelante pleiteia a aplicação da pena-base no mínimo legal, o reconhecimento das atenuantes da menoridade relativa, confissão espontânea e relevante valor social ou moral, além da minorante descrita no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06. Ao final, requer a redução da pena de multa ante a sua parca condição financeira e a concessão da justiça gratuita (id. 223310662).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público requereu o desprovimento do apelo (id. 227667179).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (id. 232309681).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto.

Extrai-se dos autos que o apelante
Antônio Ferreira dos Santos Souza
, vulgo “Tonho Louco”, e Luís da Silva, vulgo “Luizinho”, foram denunciados como incursos no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, na forma do art. 29 do Código Penal, em razão do seguinte contexto narrado na denúncia:

“
1) Consta do caderno informativo em anexo (IP no 1044044- 98.2023.8.11.0002, em trâmite perante a 3o Vara Criminal), que no dia
05 de dezembro de 2023
, por volta das 11h30min, na Rua Itabaiana, bairro Santa Izabel em Várzea Grande/MT, os denunciados ANTÔNIO FERREIRA DOS SANTOS SOUZA vulgo “TONHO LOUCO” e LUÍS DA SILVA vulgo “LUIZINHO”, em conluio e união de esforços, venderam e mantinham em depósito drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

2) Extrai-se dos autos, que a equipe policial, em investigações nas imediações do endereço supracitado, já haviam denotado, há alguns dias, movimentações típicas de comercialização de drogas ilícita. Na data em questão, os agentes visualizaram a chegada de dois indivíduos, identificados como Jakson da Silva Nascimento e Elvis Elias dos Santos Rodrigues, no referido imóvel.

4) Em ato contínuo, verificaram que os indivíduos adentraram e houve uma aproximação do denunciado ANTÔNIO, que saiu de dentro da casa e foi ao encontro dos dois, momento em que pegou algo, possivelmente dinheiro, com um dos sujeitos. Na sequência, ANTÔNIO foi ao encontro do denunciado LUÍS e solicitou algo para ele, que foi para outra residência buscar o pedido pelo seu cunhado.

5) Durante o intervalo momentâneo, ANTÔNIO entregou algo para Jakson, que, por sua vez, retirou uma carteira de cigarro e colocou o item dentro. Perante os acontecimentos, foi efetuado um abeiramento para a devida abordagem, período
que evidenciaram

01 (uma) porção de maconha já embalada dentro da carteira de cigarro
,
e concomitante, avistaram, de modo superficial, ainda na área externa da casa, mais precisamente em cima de uma bancada, 01 (um) prato de cozinha contendo pasta base de cocaína pronta para ser embalada e comercializada.

6) Além disso, foi presenciado ANTÔNIO tentando empreender fuga para o interior da casa, contudo seu intento não logrou êxito, sendo, posteriormente, realizada sua detenção.

7)
Conforme buscas procedidas, foram localizadas em uma sacola enterrada, no terreno da casa de LUÍS, 54 (cinquenta e quatro) porções de pasta base de cocaína, embaladas para comércio; 02 (duas) porções, sendo uma grande e outra média, de pasta base; 1/2 (meia) peça e 01 (uma) porção média de maconha embalada; 01 (uma) balança de precisão contendo resquícios de entorpecentes e várias embalagens de zip-lock também com resíduos
. No domicílio de LUÍS, ainda foi apreendido, dentro de uma pochete de cor preta, uma quantia de R$ 215,00 (duzentos e quinze reais) em cédulas diferentes e moedas.

8)
Outrossim, internamente da casa do denunciado ANTÔNIO, foram detectadas, além do prato de cozinha com os ilícitos no seu interior, mais 01(uma) pequena porção de pasta base de cocaína, que estava no armário da sala já embalada; 01(uma) porção já embalada de maconha, em um buraco no quarto da casa do denunciado; 01 (uma) tesoura; várias embalagens plásticas já cortadas para o embalo dos entorpecentes ilícitos; 01(um) caderno contendo anotações do comércio ilícito de drogas; várias embalagens de “zip-lock” para embalar os entorpecentes ilícitos que estavam na cozinha; 01 (um) rolo de linha branca que estava no armário da cozinha e uma quantia de R$ 273,00 (duzentos e setenta e três reais) em cédulas diferentes e moedas, ao lado do material ilícito
.

9) Por tais fatos, ambos foram encaminhados à delegacia de polícia e, perante a Autoridade Policial, ANTÔNIO exerceu seu direito constitucional de permanecer em silêncio (ID 137627090).
Enquanto, LUÍS afirmou que as drogas encontradas pertenciam ao ANTÔNIO, seu cunhado, e apenas guardava elas no quintal de sua residência
(ID 137627095).

10)
No mais, os usuários de entorpecentes Elvis Elias Dos Santos Rodrigues e Jakson Da Silva Nascimento confirmaram adquirir substâncias ilícitas com ANTÔNIO, inclusive, Elvis narrou que “TONHO iria buscar a maconha na casa de seu cunhado LUIZ, que mora no terreno ao lado
” (ID’s 137627087 e 137627102). Destaca-se que, Kelly Ferreira Dos Santos De Souza, esposa de LUÍS e irmã de ANTÔNIO, também afirmou em esclarecimentos (ID 137627083), que ambos trabalham juntos na comercialização de entorpecentes.

11) Infere-se ainda, que os denunciados ostentam passagens pela prática do delito de tráfico de drogas.

A materialidade do crime restou provada pelo Boletim de Ocorrência ID 137627074, pelo Termo de Apreensão ID 137627081, pelo Laudo Pericial de no 311.3.10.9067.2023.151015-A01 – ID 137627083 (ID 137627100),
o qual concluiu que as substâncias apreendidas apresentaram resultado positivo para COCAÍNA e MACONHA, pesando, respectivamente, 183,18 g (cento e oitenta e três gramas e dezoito centigramas) e 469,98 g (quatrocentos e sessenta e nove gramas e noventa e oito centigramas)
”

(id. 208726266).

Após o regular trâmite processual, o Juízo
a quo
julgou procedente a ação penal proposta para condená-los pela prática delitiva imputada.

Nesta instância, a defesa pugna: (
i
) redução da pena-base no mínimo legal; (
ii
) reconhecimento das atenuantes da menoridade relativa, confissão espontânea e relevante valor social ou moral; (
iii
) aplicação da minorante descrita no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06; (
iv
) redução da pena de multa; e (
v
) a concessão da justiça gratuita.

Em relação à diminuição da sanção basilar, sustenta que: “
a sentença que condenou o apelante a
pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 778 (setecentos e setenta e oito) dias-multa
é um tanto exacerbada, vez que foi aplicada muito acima do mínimo legal, ao argumento de que a
quantidade de droga
é valorada de forma negativa, sendo um tanto quanto equivocado pois inexiste regra para tal afirmativa
” (id. 223310662).

Infere-se que, inicialmente, o Juízo
a quo
proferiu sentença, estabelecendo em detrimento do apelante a pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 778 (setecentos e setenta e oito) dias-multa (id. 208726323).

Posteriormente, o magistrado de origem identificou a existência de erro material quanto ao reconhecimento da agravante da reincidência em desfavor dele e, de ofício, procedeu à correção do ato decisório, readequando a reprimenda para 6 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 666 (seiscentos e sessenta seis) dias-multa, nestes termos:

“
DO RÉU ANTONIO.

Na primeira fase
, nas circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, c.c. art. 42 da Lei de Drogas, reconheço presentes os
maus antecedentes
e a
elevada culpabilidade
, pelo que
fixo a pena acima do mínimo legal
, atribuindo a fração de
1/6
cada para cada uma das duas vetoriais, conforme entendimento pacífico do STJ, totalizando a fração de
1/3
. Por estes motivos, aumento em 1/3 acima do mínimo, encontrando a pena base
em 6 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta seis) dias multa.

Na segunda fase,

inexistem circunstâncias agravantes e atenuantes, razão pela qual
MANTENHO
a pena inalterada.

Na terceira fase,
inexistindo nos autos quaisquer outras causas especiais de diminuição ou aumento da pena, torno-a definitiva nos moldes acima.

ESTABELEÇO
o
REGIME

SEMIABERTO
para o cumprimento da pena (art. 33, §2o, alínea ‘b’, do Código Penal)
(id. 208726324).

Na sentença oral, ressaltou-se que o apelante possui condenação transitada em julgado pelo crime de tráfico de drogas, a qual não lhe traz a pecha de reincidente, pois, “
embora os fatos relativos àquele processo sejam anteriores a este processo, a sentença e o trânsito em julgado se deu em momento posterior a estes fatos
”, o que caracteriza os seus
maus antecedentes
.

De fato, em pesquisa processual, infere-se que a ação penal n. 1021188-43.2023.8.11.0002 é passível de desabonar os antecedentes criminais do apelante, porquanto foi condenado definitivamente pela prática do crime tipificado no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, por fato delituoso perpetrado em
26/05/2023
, com o trânsito em julgado em
23/02/2024
.

Em relação à circunstância judicial da
culpabilidade
, pontuou-se o que segue:

“Este juízo identificou que, no dia
04/05/2019
, o acusado foi preso pela prática do crime de tráfico de drogas e foi solto no dia
07/05/2019
, posteriormente, foi denunciado nos autos da ação penal n. 00132011.56-2019, nesta Vara Especializada. Ele foi preso também no dia
31/12/2020
pelo crime de tráfico de drogas e foi solto no dia
07/01/2021
, entretanto, no dia
21/01/2021
,
dezesseis dias após ser solto, foi novamente preso pelo crime de tráfico de drogas
e, posteriormente, acabou sendo solto em
13/03/2021
, e foi denunciado no inquérito policial, dando início à ação penal n. 100504547-2021, em trâmite nesta Vara, exatamente três meses após ser solto, foi preso no dia
13/07/2021
pela prática do crime de tráfico de drogas no auto de prisão em flagrante 1018112792021 e foi solto em
14/06/2021
, tudo pela primariedade, então este Juízo se penitencia se não fez um mal a ele o soltando algumas vezes e permitindo que o mesmo retornasse a essa prática delitiva. Foi preso, então, em
21/12/2021
, sendo solto novamente em
16/01/2023
, ele tem outras prisões aqui, entretanto, em
23/02/2023
, houve a sua condenação à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão em uma destas ações aí, então para que serve esta leitura que fiz aqui? É para justamente revelar a
culpabilidade
,
não que ações penais em curso irão revelar a culpabilidade, mas, sim, que,
segundo entendimento que predomina nos Tribunais Superiores, a prática de novo delito enquanto está em gozo de liberdade provisória é sim indicativo de severa culpabilidade.
Este Juízo adotou este entendimento e a sua culpabilidade deve ser reconhecida em grau mais elevado
”.

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que
“[a]
prática de crime durante o recente gozo de liberdade provisória é fundamento idôneo para configurar a
culpabilidade desfavorável
e justificar a exasperação da pena-base
" (AgRg no AREsp n. 1.311.359/MG, Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 17/6/2020) (STJ, AgRg no REsp 2079857/SP, DJe 18/04/2024).

Desse modo, observa-se que não assiste razão à defesa quando menciona que o acréscimo sopesado na pena-base decorreu da depreciação da quantidade da droga apreendida nos autos, notadamente porque o aumento ocorreu em razão da negativação das circunstâncias judiciais da culpabilidade e dos antecedentes criminais, cujos fundamentos empregados revelam-se idôneos.

Assim, não merece reparos a dosimetria efetuada na sentença, eis que aplicado o parâmetro de
1/6
para cada circunstância judicial desabonada, índice convencionado pela jurisprudência (STJ, AgRg no AREsp 2664305 / BA, DJe 27/08/2024).

Sobre outro ângulo, revela-se descabido o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, porquanto o apelante não admitiu a prática delitiva imputada, reservando-se do direito constitucional de permanecer em silêncio tanto na fase investigativa quanto na judicial.

Consta, ainda, que o apelante possuía 23 (vinte e três) anos à época dos fatos, o que afasta de plano o cabimento da atenuante prevista no art. 65, I, do Código Penal.

Embora a defesa tenha postulado o reconhecimento da atenuante relativa ao cometimento do crime por motivo de relevante valor social ou moral, prevista no art. 65, III, “a”, do Estatuto Repressivo, verifica-se que em suas razões recursais não apresentou um argumento ou fundamento para amparar a pretensão, tratando-se de pedido genérico, em clara violação ao princípio da dialeticidade recursal.

A atenuante em questão é aplicável quando demonstrado que o agente praticou o crime de modo a atender os anseios da coletividade ou da moralidade, não sendo o caso, especialmente se considerado que o tráfico de entorpecentes prejudica a saúde coletiva.

Quanto ao tráfico privilegiado, a existência de maus antecedentes do apelante obsta o reconhecimento do benefício, sem perder de vista que o seu histórico criminal e renitência delitiva revelam que vem se dedicando às atividades criminosas como meio habitual de vida.

Na sequência, o recorrente pugna pela redução da pena de multa em razão de sua situação econômica.

Contudo, a sanção pecuniária é elemento inerente ao preceito secundário do tipo penal, que não pode deixar de ser aplicado pelo julgador.

A hipossuficiência não constitui motivo para redução da pena de multa, porquanto referida condição é utilizada como parâmetro para fixação do valor atribuído à pena pecuniária.

Ademais,
o inadimplemento da pena de multa em razão da hipossuficiência do condenado não obsta a extinção da punibilidade, salvo se diversamente entender o juiz competente, em decisão suficientemente motivada, que indique concretamente a possibilidade de pagamento da sanção pecuniária (Tema repetitivo n. 931).

Logo,
compete ao Juízo da Execução a revisão do valor fixado quando o seu adimplemento implicar em prejuízo à sustentabilidade do apenado e de sua família.

Por derradeiro, como dispõe o art. 804 do Código de Processo Penal, o pagamento das custas processuais constitui um dos efeitos da condenação, razão pela qual o pedido de isenção do encargo deve ser dirigido ao Juízo da Execução, o qual poderá avaliar eventual hipossuficiência do apenado, de modo a sobrestar a sua exigibilidade pelo prazo de cinco anos, nos termos do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

No mesmo sentido:

“(...)
os argumentos defensivos acerca da pobreza do acusado, ainda que procedentes,
não impedem a condenação ao pagamento das referidas custas
, a qual configura consequência lógica da própria condenação criminal, nos termos prescritos pelo
art. 804 Código de Processo Penal
, in verbis: (...)

Por outro lado, os benefícios da Justiça Gratuita previstos na Lei n.o 1.060/50 e atualmente regulados pelo Código de Processo Civil somente podem dispensar o hipossuficiente do pagamento das custas processuais ou mesmo adiar a execução destas, mas jamais isentá-lo da condenação em tais custas, as quais constituem despesas decorrentes da tramitação do processo, ou seja, trata-se de corolário da atividade judiciária realizada e que resultou, ao fim e ao cabo, no apenamento do agente pela prática de alguma conduta contrária ao Direito, conforme disciplinam os §§2.o e 3.o do art. 98 do Código de Processo Civil:

“(...) §2o A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

§3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário”
(
TJMT, Apelação criminal n. 1000216-64.2023.8.11.0095, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, DJe 06/09/2024).

Ante o exposto,
conheço
do recurso interposto por
Antônio Ferreira dos Santos Souza
e, no mérito,
nego-lhe provimento
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024